Tribunal: TJDFT
Processo: 0738701-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA CNH SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. MAIOR LAPSO ENTRE FASES DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DEVIDO AO ATRASO NOS REPASSES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CANDIDATA. PENDENTE APENAS A ÚLTIMA ETAPA. PRAZO RAZOÁVEL. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Centro de Formação de Condutores AB Ravena Ltda. contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo a rescindir o contrato de prestação de serviços de obtenção de carteira de habilitação categoria “B”, celebrado entre as partes, sem qualquer ônus para a demandante, bem como a pagar à autora a quantia de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), a título de indenização por danos materiais, para o custeio de sua nova habilitação e por danos morais, fixada a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões (ID 58807669), a empresa recorrente aduz que a recorrida ingressou com ação em 14/12/23, período em que os repasses do Programa de CHN Social estavam em atraso por parte do DETRAN/DF à autoescola. Argumenta que a recorrida optou por manter todas as etapas junto à recorrente quando poderia ter escolhido outra empresa para finalizar as etapas faltantes. Sustenta que os serviços contratados foram prestados, portanto indevida devolução de quaisquer quantias inclusive porque o contrato para finalização do programa foi prorrogado para 31/12/24, não tendo que se falar em prejuízo à recorrida, pois só falta o exame prático veicular para obtenção de sua habilitação. No que tange ao dano moral, aduz que não restou comprovado. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58807672 e 58807673). Contrarrazões não apresentadas (ID 58807674).

3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

4. O cerne da controvérsia consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço pela recorrente e, consequentemente, se há dano moral comprovado.

5. Na situação em exame, a recorrida foi habilitada para o Programa CNH Social e optou por realizar o processo junto à recorrente. No entanto, houve suspensão do serviço, impedindo a conclusão do processo de habilitação. Por outro lado, a empresa alega que a demora se deu em razão de atraso nos repasses do DENTRAN/DF e que, ainda assim, só resta o exame prático veicular para que a recorrida obtenha sua habilitação, destacando, também, que o processo teve sua validade prorrogada até dezembro de 2024.

6. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, é possível aferir que, de fato, a empresa informou à recorrida que não teria mais tempo para concluir o processo de habilitação dentro do prazo estipulado pelo DETRAN/DF. Apesar de a recorrida não ter culpa quanto às intercorrências na transferências de recursos entre o DETRAN/DF e a empresa, ela estaria prejudicada sem a conclusão de seu processo (ID 58807543). Há provas de que a recorrida buscou a prorrogação do programa junto ao DETRAN/DF, na mesma data de propositura da ação (ID 58807546). Restou comprovada a conclusão das seguintes etapas: exame teórico (ID 58807557), biometria (ID 58807660) e aulas práticas (ID 58807659). Em suma, a suposta falha na prestação do serviço se deu em relação ao tempo para marcação do exame prático veicular e o final do prazo para a conclusão do processo.

7. De fato, há comprovação de que os recursos não foram repassados (ID 58807662) e que a prova prática veicular está pendente. De acordo a Resolução n. 789, de 18 de junho de 2020, deverá o candidato realizar Avaliação Psicológica, Exame de Aptidão Física e Mental, Curso Teórico-técnico, Exame Teórico-técnico, Curso de Prática de Direção Veicular e Exame de Prática de Direção Veicular. No caso, todas as demais etapas já estão concluídas e apenas o exame de prática de direção veicular está pendente e, considerada a prorrogação do programa social, a recorrida está totalmente apta à realização do exame até o mês de dezembro de 2024.

8. Desse modo, não restou configurada falha na prestação do serviço apta a rescindir o contrato, pois não houve perda do direito de finalizar o processo, considerando queaa maior parte das etapas do curso já está concluída. Evidencia-se, assim, a ocorrência de fato de terceiro, no caso, a interrupção do repasse de recursos pelo DETRAN/DF, que ensejou a demora da realização das etapas subsequentes, o que restou solucionado com a autorização de prorrogação dos respectivos contratos, possibilitando à recorrida prazo razoável para realizar o último exame pendente. Assim, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

9. Com relação ao dano material, conclui-se a insubsistência da reparação ante a ausência de falha do serviço e de comprovação de outros danos de ordem material decorrentes do lapso temporal alongado pela demora nos repasses do DETRAN/DF. O pleito, ademais, se concentra no valor de novo processo em outra autoescola, o que não se revela necessário, tendo em vista a noticiada prorrogação de prazo para conclusão até dezembro de 2024. Portanto, também merece reforma a sentença em relação ao dano material.

10. A caracterização de dano moral, como cediço, exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação indica que houve demora na conclusão das etapas do processo de habilitação e que, devido ao prazo de validade do processo administrativo, a recorrida/autora não conseguiria finalizar o programa. No entanto, para além de ter a autora concluído quase todas as etapas e que só resta o exame de prática de direção veicular, restou comprovada nos autos a prorrogação do Programa CNH Social, fato esse que extingue os possíveis prejuízos da candidata, pois poderá realizar o último exame até o mês de dezembro de 2024. Precedente: Acórdão 1812038, 07069118220238070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Vislumbra-se mero aborrecimento decorrente ação de terceiro (interrupção dos repasses pelo DETRAN/DF). A alegação de lesão decorrente de suposta falha na prestação do serviço da requerida/recorrente não é suficiente para comprovar o dano moral, faz-se necessário prova de fato que extrapola o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico à recorrida. Portanto, não comprovado o dano moral, a reforma da sentença é medida que se impõe.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de parte recorrente vencida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.